Tribunal: TCU
Processo: 021.364/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2665/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 499/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a não divulgação do valor estimado da contratação no edital contraria os arts. 2o e 3o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, assim como os princípios da eficiência e da publicidade/transparência, constantes do art. 37, caput , da Constituição Federal, além de afrontar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal ( Acórdão 1590/2020-TCU-Plenário , 1.410/2021-TCU-Plenário, 2.344/2021-TCU-1a Câmara, 275/2022-TCU-Plenário e 1.747/2022-TCU-2a Câmara); d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Santa Catarina e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.364/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Andre Luiz de Carvalho Cordeiro (OAB/SC 19.350). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.